Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTILHA. BENS E DÍVIDAS. EXISTENTES DURANTE A UNIÃO (ARTS. 1.667 E 1.668, CC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. É inviável o conhecimento da impugnação à gratuidade de justiça, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
3. Nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o vício de consentimento (erro, dolo, simulação ou fraude, estado de perigo e lesão) caracteriza defeito do negócio jurídico, apto a dar ensejo à sua anulação.
4. A escritura pública declaratória de união estável não possui presunção absoluta de veracidade. Todavia, inexistindo nos autos a demonstração de erro substancial ou omissão dolosa, deve ser preservada a validade do negócio jurídico.
5. Provada a existência de bens e dívidas durante a união estável sob regime de comunhão universal de bens, e não sendo o caso do art. 1.668, CC, a divisão em face da dissolução é devida na forma do artigo 1.667 do mesmo diploma legal.
6. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.